Tribunal: TJSP
Processo: 2253149-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pagamento de honorários advocatícios de sucumbência - Penhora sobre os proventos do devedor – Possibilidade - Honorários advocatícios sucumbenciais que possuem natureza alimentar - Impenhorabilidade afastada - Penhora mensal limitada a 15% dos vencimentos líquidos da agravada, até o limite do débito - Recurso parcialmente provido.